Tribunal: TJDFT
Processo: 0700851-80.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL. DANO ELÉTRICO. NÃO COMPROVADO. ÔNUS PROBATÓRIO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA
1. Aplicam-se as normas consumeristas aos contratos de seguro residencial, consoante entendimento jurisprudencial e a disposição do art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, apesar de o art. 6o, VIII, do CDC prever a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. (AgInt no AREsp n. 2.298.281/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)
3. Sem embargo da relação jurídica firmada entre as partes ostentar natureza consumerista, cabe ao consumidor comprovar minimamente o seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não se vislumbra na hipótese. 3.1. A parte ré se desincumbiu do seu ônus processual, consubstanciado em alegar e provar a existência de um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que restou demonstrado nos autos. 3.2. O autor não produziu provas capazes de elidir as conclusões da prova técnica colacionada pelo fornecedor de serviços, no sentido de que os defeitos detectados no aparelho eletrônico não decorreram de danos elétricos, cobertos pela clausula securitária.
4. Não há que se falar em ofensa ao dever de informação atribuído ao fornecedor de serviços, quando na apólice consta cláusula contratual de Condições Gerais e Guia de Serviços, disponibilizando em sítio eletrônico a descrição detalhada dos riscos cobertos, riscos excluídos e demais condições contratuais do seguro.
5. Apelação conhecida e não provida.